Tribunal: TCU
Processo: 033.274/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 153/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo abaixo relacionado, que trata de monitoramento autuado com vistas ao cumprimento da determinação constante do item 9.2 do Acórdão 1197/2019-TCU-Plenário , sessão de 22/5/2019, de minha relatoria, endereçada ao Ministério da Economia (ME), com fundamento nos arts. 143, inciso III, 15, 105 e 243, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em: a) considerar atendida a determinação constante do item 9.2 do Acórdão 1197/2019-TCU-Plenário ; b) informar ao Ministério da Economia (ME) que o conteúdo deste acórdão poderá ser consultado no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; e c) apensar, com base no inciso III do art. 5o da Portaria Segecex 27/2009, os presentes autos ao TC Processo 020.481/2016-0 (Relatório de Levantamento - RL da Segunda Etapa de Avaliação da Governança e da Gestão da Segurança Pública), no qual foi proferida a deliberação monitorada. 1. Processo TC- Processo 033.274/2020-7 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Ministério da Economia 1.2. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdmin). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.